Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

2. Sendo suficientes, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem concedida.